Tribunal: TJPA
Processo: 0023828-53.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023828-53.2008.8.14.0301

APELANTE: DORIS NUNES DA FONSECA

APELADO: FERNANDO BRAZAO E SILVA BECKMAN, MAY ACATAUASSU BECKMANN, ASPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGÊNCIA DE VIAGEM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCABÍVEL
IN CASU.
AUSÊNTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO EVIDENCIADOS
IN CASU
. AUTORA QUE NÃO DEMONSTRA MINIMAMENTE ILÍCITO APTO A ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. MERO ABORRECIMENTO. ART. 186 E ART. 927 DO CC. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DORIS FONSECA RAMOS
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face de
ASPEN - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, MAY ACATAUASSU BECKMANN
e
FERNANDO BECKMANN
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 3550801):

“
III.I. "Ex positis", com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial nos moldes da fundamentação desta decisão em relação a Requerida ASPEN.

III.II. EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a FERNANDO BECKMANN, dada a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, nos moldes da fundamentação desta decisão.

III.III. EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a MAY ACATAUASSÚ BECKMANN, dada a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, nos moldes da fundamentação desta decisão. Condeno a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, dado que o deslinde da presente ação não demandou conhecimentos técnicos de maior

complexidade técnico-científica, sendo matéria corriqueira em nossos Tribunais pátrios.

III.IV. Condeno a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios, ao causídico que representou a ASPEN e FERNANDO BECKMAN, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, dado que o deslinde da presente ação não demandou conhecimentos técnicos de maior complexidade técnico-científica, sendo matéria corriqueira em nossos Tribunais pátrios.

III.V. Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Transitada em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 3550805), alegando em suma, que a empresa ré ofereceria serviços de agência de turismo, adquirindo com ela um pacote de viagens para os EUA. Contudo, a apelada teria se apropriado dos dados de cartão de crédito da autora, passando a emitir passagens aéreas para terceiros, sem sua autorização, ocupando o crédito da autora no valor de R$ 15.000,00.

Ao procurar a empresa para questionar a situação, o sócio administrador, Sr. Fernando Beckmann, teria admitido os lançamentos equivocados, emitindo ofícios ao Banco Safra para informar o ocorrido.

Posteriormente, a ASPEN ofereceu à autora uma nova viagem a Nova Iorque, com o intuito de reparar os danos morais causados pelo uso indevido de seu cartão de crédito, o que foi aceito pela recorrente.

Então, em 27/01/2008, embarcou em Belém com seu filho e ao chegar em Miami, onde faria apenas uma escala, foi informada pela
American Airlines
que o trecho MIA-NYC-MIA não estava pago.

Nesse sentido, para seguir a viagem, precisou comprar duas passagens para o referido trecho, no valor de US$ 1.692,62. Ademais, ao chegar no hotel em Nova York, teria sido informada que a estadia igualmente não havia sido paga, utilizando mais uma vez o limite do seu cartão em US$ 687,27.

Então, passou a tentar resolver a situação com a agência de turismo, que somente às vésperas do retorno, enviou à consumidora valores por remessa internacional, US$ 1.692,62 via
Western Union
, que em tese não teriam ressarcido todos os prejuízos suportados pela consumidora.

Ademais, alega que teria ficado com seu limite empatado por 9 meses, já que depois foram estornados pela empresa de cartões de crédito, os valores indevidamente computados. Assim, além do dano moral, ajuizou a presente demanda para ver ressarcidos todos os danos materiais advindos do alegado ato ilícito da empresa ré.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que se realize a desconsideração da personalidade jurídica da agência de turismo, bem como a ação indenizatória seja julgada totalmente procedente.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 3550807 e Num. 3550808), requerendo o total improvimento recursal, para que a sentença seja mantida
in totum
.

Isso porque, a autora teria dolosamente omitido que não pagou um único real pela viagem que realizou e que os recibos de pagamento de viagem juntados na inicial, se refeririam a viagem anterior a qual perdeu por culpa exclusiva sua, de irregularidade de passaporte na saída do brasil. Assim, inexistente ato ilícito da empresa, inexistiria qualquer indenização cabível.

O então relator, Des. José Torquato Araújo de Alencar, recebeu a apelação em ambos os efeitos, na forma do art.1.012,
caput
, do CPC (Num. 9746709).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial em face da ré ASPEN AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, por entender inexistente a comprovação de ato ilícito praticado pela parte ré ou danos indenizáveis, bem como extinguiu o processo sem resolução do mérito em face dos réus FERNANDO BRAZÃO E SILVA BECKMAN e MAY ACATAUASSU BECKMANN.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Concernente ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica da agência de turismo, vejo que não merece acolhimento. Explico.

A desconsideração da personalidade jurídica ocorre quando o Poder Judiciário, em casos excepcionais, precisa "levantar o véu da pessoa jurídica", a fim de atingir seus sócios.

Contudo, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica deve o interessado demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para ampliação subjetiva do processo. Veja-se no CPC, art. 134, § 4º,
in verbis
:

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º.
A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º.
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º.
A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Logo, deve-se apontar as provas indiciárias das alegações. À vista dos dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação do instituto a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio.

Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má-administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias.

Como a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, a desconsideração da personalidade jurídica incorpora medida excepcional, que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houver relação de consumo, presentes os requisitos previstos no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 50 do CC.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Art. 28 do CDC.
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

No caso vertente, o que se observa é que o pedido de desconsideração não atende aos requisitos estabelecidos na lei material, por não haver qualquer indício dos requisitos legais, a indicar a viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica.

Destarte, ausentes elementos, ao menos indiciários, no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, mostra-se incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual escorreita a sentença quanto a extinção do feito sem julgamento do mérito quanto aos sócios da empresa ré.

No que se refere ao pleito indenizatório, igualmente não merece reforma a decisão recorrida, conforme passo a esclarecer.

A sentença recorrida assim pontuou no que se refere a inexistência de violação de direito da autora capaz de gerar indenização,
in verbis
(Num. 3550801 - Pág. 5/7):

“Relativamente às compras feitas indevidamente pela ASPEN em seu cartão, a Autora declara em audiência de instrução e julgamento (fls. 331), que tais valores já foram estornados, tendo a pretensão perdido o objeto neste particular. Relativamente ao valor das passagens compradas em Miami, estes também já foram restituídos, conforme documento de fls. 94, bem como a própria Requerente declara em sua inicial que referidos valores foram solvidos às vésperas de seu retomo ao Brasil. Assim, improcedente a pretensão de indenização por dano material neste particular.

A Demandante também pretende a condenação da Requerida ASPEN ao pagamento de conta de telefone em decorrência das ligações que efetuou para o Brasil para resolver a situação de emergência relativamente a passagem para o trecho Miami-Nova Iorque. Analisando os dados contidos no CD de fls. 321, verifica-se que as ligações efetuadas pela Requerente não tiveram caráter emergencial para resolver a aludida situação, mas foram ligações corriqueiras para pessoas e lugares que não guardam conexão com a situação narrada pela Autora nos autos. Por conseguinte, julgo improcedente a indenização por danos materiais quanto a este aspecto.

A Autora pretende a indenização por gastos com taxi, uma vez que necessitou deslocar-se para o banco para receber o ressarcimento da agência de viagem Requerida em decorrência da passagem que comprou para o trecho Miami-Nova Iorque. Julgo improcedente tal pedido, dado que, nos presentes autos, não há comprovação de tal gasto por meio de recibo. Quanto ao pedido de reembolso por gastos com fax, reportar-me-ei quanto a estes quando da apreciação do pedido de indenização por dano moral. (...)

Assim, não tendo a Requerente comprovado que houve lesão a direito de personalidade com a cobrança indevida, tal como a negativação de seu nome, não há que se cogitar da existência de dano moral indenizável.

Ademais, está também comprovado nos autos que a Requerente teve a oportunidade, quando no exterior, de solicitar ao banco a concessão de mais crédito para o seu cartão, tal como narra em sua exordial às fls. 08, bem como atestam os documentos de fls. 92/93.

As alegações da Requerente de que passou por humilhações no exterior por falta de dinheiro não convencem este juízo. Explico. Primeiramente, quem viaja ao exterior, não pode fazê-lo de forma incauta, levando apenas limite para gastar em um único cartão de crédito. Toda a viagem desta natureza tem de ser planejada com antecedência e, reservando-se dinheiro suficiente em espécie e mesmo um cartão de débito internacional, tal como um "Visa Travei Money", para sacar dinheiro no exterior e pagar débitos a fim de que, por qualquer eventualidade, não se passe por uma situação de desamparo.

A Autora já sabia, antes de sair do Brasil, que seu cartão de crédito estava comprometido por débitos não estornados: mais uma razão para que tivesse redobrado sua cautela e se cercasse de mais meios para garantir uma viagem segura e satisfatória.

Não se pode transferir inteira responsabilidade à prestadora de serviço quando o próprio consumidor, em verdade, não calculou os custos e não previu os riscos da viagem.

Por todo o articulado, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais deduzido na inicial.”

Pois bem. É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Compulsando os autos do processo em epígrafe, não se vislumbram documentos que corroborem as alegações autorais, vez que não restou comprovado que a ré tenha cometido qualquer ilícito que enseje a reparação pretendida.

Como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, os danos causados a autora referentes a utilização indevida do seu cartão de crédito, foram estornados e ressarcidos pela empresa ré, não sendo possível abstrair das provas dos autos, qualquer dano remanescente que ensejasse a reparação almejada.

Acerca do ônus da prova, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, por não comprovar minimamente o seu direito, mesmo sendo consumidora, portanto, cabível a inversão do ônus probatório.

Destarte, inexistindo prova mínima da conduta ilícita imputada aos réus, não há como condená-los ao pagamento de indenização por danos morais e/ou materiais. Tratando-se de conduta
secundum jus
, não se podendo pensar em ato ilícito.

Nesse mesmo sentido o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos:

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.
AGÊNCIA DE VIAGEM. FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO.
CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ATOS DE INTERMEDIAÇÃO. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉRA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. REEMBOLSO OU REALOCAÇÃO. ESCOLHA DO PASSAGEIRO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Ainda que a relação mantida entre as partes seja de consumo, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral é necessária a demonstração dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. 2. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º). 3. A agência de viagens é apenas preposta pela prestação dos serviços relativos à intermediação da comercialização de bilhetes de passagem aérea.
4. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07217395220198070001 DF 0721739-52.2019.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/06/2020).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM
. COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO QUE OCORREU TRÊS MESES ANTES DO MOMENTO DO EMBARQUE. RESTITUIÇÃO NA FORMA INTEGRAL DE TODO O MONTANTE ADIMPLIDO A TÍTULO DE AQUISIÇÃO DO CRUZEIRO. OFERECIMENTO DE DESCONTO DE 25% NA COMPRA DE QUALQUER OUTRO CRUZEIRO DA SUA FROTA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
O mero descumprimento contratual, desacompanhado de outras consequências ou de ofensa a direito de personalidade não caracteriza dano moral, mas mero aborrecimento. Recursos a que se dá provimento, para com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar a ação improcedente.
(TJ-SP - RI: 10013351020168260541 SP 1001335-10.2016.8.26.0541, Relator: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba, Data de Julgamento: 24/02/2017, 1ª Turma Cível e Criminal).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. RECORRENTES QUE CONTRATARAM POLTRONA ESPECIAL COM ESPAÇO ADICIONAL EM VIRTUDE DE VIAGEM COM FILHA DE DEZ MESES DE IDADE. REMARCAÇÃO DO VOO PARA HORÁRIO ANTERIOR.
Ausência de ato ilícito pela prestadora de serviço apto a gerar a responsabilidade para reparação a título de dano moral. Situação que causou desconforto e aborrecimento, mas que não se caracteriza como violação a direito de personalidade dos recorrentes.
(...) (TJ-SP - RI: 10073871120178260016 SP 1007387-11.2017.8.26.0016, Relator: Tonia Yuka Kôroku, Data de Julgamento: 05/06/2018, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2018)

Conforme preceitua o artigo 186 do Código Civil, o dever de ressarcir advém de ato ilícito traduzido em infração à ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Para a configuração do dever de indenizar, é necessário que se verifique a presença simultânea, em regra, de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano, a culpa ou dolo do ofensor e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

Sobre os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, também leciona Maria Helena Diniz:

“(...) a responsabilidade civil requer: a) Existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como um ato ilícito ou lícito (...). b) Ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima por ato comissivo ou omissivo do agente ou de terceiro por quem o imputado responde, ou por um fato de animal ou coisa a ele vinculada. Não pode haver responsabilidade civil sem dano, que deve ser certo, a um bem ou interesse jurídico, sendo necessária a prova real e concreta dessa lesão. (...). c) Nexo de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da responsabilidade), pois a responsabilidade civil não poderá existir sem o vínculo entre a ação e o dano. Se o lesado experimentar um dano, mas este não resultou da conduta do réu, o pedido de indenização será improcedente (...)”.

Destarte, em que pese a inversão do ônus de prova ser aplicável ao caso em razão do CDC, note-se que a utilização equivocada do cartão de crédito da autora pela agência de viagens, com posterior ressarcimento e estorno desses valores, bem como os demais narrados pela autora, são fatos que por si só não são capazes de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Assim como o juízo
a quo
, entendo que mesmo tendo havido equívoco por parte da agência de viagens quanto a utilização indevida do cartão da autora, buscou reparar o erro de maneira voluntária, administrativa e breve. Os demais intemperes ocorridos, mostram-se meros aborrecimentos normais aos contextos de viagens.

De tal modo, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente qualquer conduta indevida da ré que fundamente os danos que pretende ver indenizados, se impondo a manutenção na íntegra

da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela autora, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024